Tribunal: STF
Processo: Rcl 57338
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Mirtes Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Estado do Ceará nos autos do Processo 0816415-27.2022.4.05.8100, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 20. 



    A reclamante aduz que a controvérsia refere-se à ação que propôs visando à percepção da verba remuneratória, denominada Bônus de Eficiência, criada pela Lei 13.464/2017. 



    Narra, ainda, que a discussão envolve a natureza jurídica da referida verba. Defende que possui características de verba genérica e, portanto, os servidores inativos teriam direito ao recebimento da mencionada verba.



    Sustenta que o referido bônus “vem sendo pago desde fevereiro/2017, aos auditores-fiscais da ativa, pelo valor de R$ 3.000,00, de forma linear e indistinta, sem observar o que determina o art. 8º da Lei 13.464/17 sobre os períodos avaliativos. Nessa condição, a verba assume o caráter GENÉRICO, conforme se depreende da SÚMULA 20 e consolidada Jurisprudência do STF, que somente admite natureza Pro Labore Faciendo após a realização do primeiro Ciclo Avaliativo” (págs. 11-12 da inicial).



    Argumenta que a sentença, objeto da presente reclamação, julgou o pedido improcedente e reconheceu a natureza pro labore faciendo do bônus em questão. Aduz, entretanto, que 



    “O argumento não há de prosperar, dado que o STF já firmou entendimento consolidado de que é o Ciclo Avaliativo que afasta a natureza genérica das verbas que são pagas a título de eficiência/desempenho, como o Bônus aqui discutido e não a diferenciação de valores percebidos com base em outros critérios. […].” (pág. 6 da inicial).



    Nesse contexto, afirma que “não há como negar que a fundamentação da Sentença colide frontalmente com a SÚMULA VINCULANTE 20” (pág. 7 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:



    “[...] 



    2) Cassada a Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal do Ceará, no processo 0816415-27.2022.4.05.8100, para que prevaleça a autoridade e o entendimento dessa Suprema Corte, exarado na Súmula Vinculante 20 e demais decisões sobre a matéria;



    3) Condenada a União ao pagamento dos valores atrasados, nos últimos cinco anos, a contar da data da presente ação, até o dia do seu cumprimento, devidamente corrigidos pelo INPC, incluindo, nos termos dos Artigos 85 e 322, § 1º do CPC, as verbas de sucumbência e os honorários advocatício, estes não inferiores a 10%; […]. ” (pág. 12 da petição inicial).



    Em 16/12/2022, determinei a emenda à petição inicial, a requisição das informações, a citação da beneficiária e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 15). 



    A reclamante emendou a inicial (documento eletrônico 17).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 22). 



    Devidamente citada, a beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 24). 



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 32). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado negou vigência à Súmula Vinculante 20. 



    Pois bem. 



    No deslinde da controvérsia, destaca-se do ato reclamado os seguintes trechos:



    “O cerne da questão consiste em saber se tem a autora, auditora-fiscal da Receita Federal do Brasil aposentada, direito ao recebimento do Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei nº 13.464/2017, no mesmo patamar deferido aos servidores ativos, até que seja implementada a regulamentação do citado bônus, pelo Comitê Gestor, e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo, conforme previsto na citada norma.



    […]



    Verifica-se, assim, que de acordo com o art. 6º, da citada Lei, o pagamento do Bônus em tela está condicionado à efetiva obtenção de resultados pelos servidores ativos, medido através de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    Já o art. 7º, da Lei nº 13.464/2017, prevê que, para o cálculo do valor individual do Bônus, para o servidor ativo, serão considerados o cargo ocupado e o tempo de efetivo exercício no mesmo, conforme percentuais de bonificação definidos na Tabela "a" do Anexo III. Logo, quanto maior for o tempo de carreira do servidor, maior será o percentual do seu Bônus. 



    No tocante aos aposentados, serão considerados o cargo e o tempo como inativo, de acordo com os percentuais definidos na tabela "a", do Anexo IV, de maneira que, quanto maior o tempo de inatividade, menor será o bônus. 



    Além disso, os §§ 1º e 2º, do art. 11, definem que os valores fixados no caput, para os meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, serão concedidos a título de antecipação de cumprimento de meta e estão sujeitos a ajuste no período subsequente. Some-se a isso, o disposto no respectivo §3º, que previu que tais valores devem observar os limites previstos nos Anexos III e IV, da Lei nº 13.464/2017, que variam entre 0% e 100% para os servidores ativos e entre 35% e 100% para os aposentados e pensionistas. 



    Conclui-se, assim, da leitura dos dispositivos supratranscritos, que o Bônus de Eficiência e Produtividade em tela não tem natureza geral e permanente, mas sim pro labore faciendo, de modo que sua extensão aos inativos decorre de liberalidade do legislador infraconstitucional, não se verificando, por conseguinte, a quebra de paridade, pelo fato de a parcela remuneratória ser paga em valores diferenciados a estes últimos. 



    Destaco que, mesmo entre os servidores ativos, o valor do bônus varia de acordo com o tempo em atividade no cargo, variação essa que está prevista na regra de transição (até que seja efetivada a avaliação de desempenho individual e institucional pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil) contida na Lei n.º 13.464/2017, art. [sic] art. 11, § 3º. 



    Logo, independentemente da instauração do Comitê Gestor e da fixação do índice de eficiência institucional, o valor do bônus de eficiência e produtividade a ser pago, tanto para os servidores ativos, como para os inativos, está condicionado aos percentuais previstos nos Anexos III e IV, da Lei nº 13.464/2017, pelo que se afasta a natureza geral e permanente do citado Bônus. 



    Insubsistente, portanto, a pretensão autoral, uma vez que a diferenciação entre ativos e inativos, para fins de pagamento do citado Bônus, não fere o princípio da isonomia, já que a Lei nº 13.464/2017 tratou de modo diverso os diferentes (ativos, aposentados e pensionistas), estando a igualdade material assegurada. 



    Destaco, ainda, que a falta de avaliação de desempenho, pelo Comitê Gestor, não configura quebra da paridade de vencimentos, assegurada constitucionalmente, uma vez que, conforme já dito, a citada parcela remuneratória não tem caráter geral e permanente, estando sendo paga aos ativos, a título de antecipação do cumprimento de meta, sujeitando-se a ajustes em período posterior, e levando em conta o tempo em atividade no cargo.” (documento eletrônico 12).



    Por sua vez, o paradigma indicado como violado assim dispõe:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.”



    Das transcrições acima, verifica-se que o Juízo de origem concluiu pelo caráter pessoal da verba questionada em face da análise da legislação referente ao caso - Lei 13.464/2017. 



    Por outro lado, a Súmula Vinculante 20 analisa a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – Gdata, instituída pela Lei 10.404/2002, e esclarece a forma como deve ser deferida aos inativos. 



    Evidencia-se, deste modo, que não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque não houve a demonstração de que a gratificação pretendida pela reclamante tem caráter geral, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 



    1. Inexiste relação de aderência estrita entre o ato impugnado e as premissas que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 20, assim como das teses dos temas 351 e 664 da repercussão geral.



    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 25.548-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Ausência. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A aderência estrita. do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.721-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 12. OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011).



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido." (Rcl 8.295-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Assinalo, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: (i) Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; (ii) Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e (iii) Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator